Tribunal: TJPA
Processo: 0007883-14.2019.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISO II, DO CPB ALMEJADA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA À REGRA DO ART. 33, §2º, ALINEA ?B? DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 Restando a pena dos réus no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não há que se falar em modificação de regime, devendo a referida reprimenda ser cumprida em regime semiaberto, conforme determinado pelo magistrado a quo, em obediência ao art. 33, §2º, alínea ?b? do CPB.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0007883-14.2019.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:
RONÉRIO DA SILVA E SILVA
E
RAYNERE SILVA CASTRO
DEFENSORA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISO II, DO CPB ALMEJADA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA À REGRA DO ART. 33, §2º, ALINEA ¿B¿ DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 Restando a pena dos réus no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não há que se falar em modificação de regime, devendo a referida reprimenda ser cumprida em regime semiaberto, conforme determinado pelo magistrado
a quo
, em obediência ao art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RONÉRIO DA SILVA E SILVA e RAYNERE SILVA CASTRO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou à mesma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 26.07.2019, por volta das 21h00, em plena via pública, a vítima Valdenison Cunha da Silva, no exercício clandestino da atividade de mototaxista, teve seus serviços acionados pelo acusado Raynere, para que o levasse em certo endereço. Chegando ao destino, o réu pediu à vítima que o levasse para trás de um colégio, ocasião em que o comparsa Ronério, de posse de uma faca, surpreendeu o ofendido, dizendo:
¿É um assalto, desce da moto, passa a carteira.¿
A vítima saiu correndo, deixando a moto para trás, permanecendo com sua carteira, tendo a dupla fugido no referido veículo. Acionada, uma guarnição da polícia militar flagrou os réus na posse da moto e da arma branca, os quais tentaram fugir, porém não conseguiram, tendo sido presos em flagrante delito.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes alega a
desproporcionalidade e desarrazoabilidade na fixação do regime de cumprimento de pena imposto aos réus,
visto que o juiz
a quo
aplicou o regime semiaberto, não obstante a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB reconhecida na sentença. Requer, assim,
seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena dos apelantes
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, haja vista estar a sentença em consonância com os ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto se verifica que o argumento esposado
não merece prosperar.

A defesa dos apelantes alega a
desproporcionalidade e desarrazoabilidade na fixação do regime de cumprimento de pena imposto aos réus,
visto que o juiz
a quo
aplicou o regime semiaberto, não obstante a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB reconhecida na sentença. Requer, assim,
seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena dos apelantes
.

Analisando-se a sentença de fls. 35/42, vê-se que a pena de ambos os réus, após ser fixada no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, foi aumentada, já na terceira fase, em 1/3 (um terço), por conta da majorante do concurso de pessoas,
restando definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto
, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ora,
não há que se falar em qualquer alteração no regime

fixado pelo magistrado
, visto que, ao impor o regime semiaberto, ele tão somente agiu em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB,
verbis
:
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Observa-se que, não obstante a favorabilidade todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, os apelantes não poderiam iniciar a pena no regime aberto, uma vez que não cumprem o requisito referente ao
quantum
da reprimenda, que deveria ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, conforme requer a alínea ¿c¿ do dispositivo alhures transcrito.

A modificação de regime somente seria possível se o juiz de 1º grau houvesse fixado regime mais gravoso que o cabível, com base na gravidade abstrata do delito, sem apresentar qualquer fundamento concreto para tanto, o que não ocorreu no caso em tela.

Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FINAL DA REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Na presente hipótese, em decorrência do quantum da pena do paciente, não há falar em possibilidade de fixação do regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda
, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos dos artigo 33, § 2º, c, e § 3º, e artigo 44, ambos do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 371.285/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 14/03/2017)
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEI 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. O reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal, nos termos dos arts. 927, inciso V, e 949 do Código de Processo Civil, dispensa a instauração de novo incidente sem violação à clausula de reserva de plenário. 2. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei n.º 13.654/2018, mantém-se vigente o inciso I, §2º, art. 157 do CP, que torna circunstanciado o roubo pelo emprego de arma branca. 3.
Inviável a fixação de regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando o réu foi condenado a pena superior a 4 anos, pela prática de crime doloso, com o emprego de grave ameaça à pessoa, em decorrência do uso de arma branca.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1261633, 00016164720198070010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto,
não há que se falar em qualquer desproporcionalidade e/ou desarrazoabilidade na fixação do regime de cumprimento de pena imposto aos réus, o quais devem iniciar o cumprimento de suas penas no regime semiaberto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora